Tribunal: TJBA
Processo: 8026469-46.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026469-46.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TADEU MATOS PACHECO

Advogado(s)
:
JULIANA PEREZ COUTINHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CÍVEL
. ALEGADA
CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.

AUXÍLIO-ACIDENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE O SEGURADO ESTÁ APTO COM RESTRIÇÕES. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º

8026469-46.2024.8.05.0080
,

nos quais figuram como Embargante

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e como Em
bargad
o

TADEU MATOS
PACHECO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator